Tribunal: TJSP
Processo: 0006940-82.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006940-82.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JOSE CICERO
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a pena de suspensão da habilitação para
o prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, bem como para fixar o regime inicial aberto.
Mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006940-82.2015.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 2/8
Voto no 9.240
Apelação no 0006940-82.2015.8.26.0348
Comarca: Jaguariúna
Apelante: Jeferson Felipe de Oliveira Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Processo Penal. Sentença que contradiz
pedido
absolutório
do
Ministério
Público.
Inexistência de irregularidade. Preliminar rejeitada.
Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria bem
comprovadas. Pena mantida. Pena de suspensão da
habilitação. Proporcionalidade com a pena privativa
de liberdade. Redução. Possibilidade. Regime aberto.
Possibilidade. Recurso provido em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 166/169, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que José Cícero dos
Santos foi condenado às penas de 07 (sete) meses de detenção,
no regime inicial semiaberto, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo,
além da suspensão da habilitação para condução de veículos
automotores pelo prazo de 07 (sete) meses, porque incurso no
artigo 306, §1o, da Lei no 9.503/97.
Inconformado, o réu apelou (fl. 169) pleiteando, em
preliminar, a nulidade do feito em razão da condenação em
contrariedade com o pedido absolutório do Ministério Público.
No mérito, busca a absolvição em razão da fragilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006940-82.2015.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 3/8
probatória. Subsidiariamente, busca a redução da pena base,
tendo em vista a ilegalidade na exasperação por conta de maus
antecedentes; busca, ainda, a fixação do regime inicial aberto
(fls. 172/185).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 190/191), a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu o r. parecer (fls.
199/205), manifestando-se pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
A preliminar de nulidade da r. sentença não comporta
acolhimento .
Ressalto,
incialmente,
que
o
sistema
processual
brasileiro não se enquadra na classificação de acusatório puro.
Tratando-se de sistema diverso, então, não caracteriza
nulidade a sentença que contradiz o pedido de absolvição
ministerial e condena o acusado, sobretudo diante da adoção
da persuasão racional, princípio pelo qual o magistrado deve
analisar todas as provas existentes nos autos para
fundamentar sua decisão acerca da veracidade do fato objeto
da denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006940-82.2015.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 4/8
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE.
AUSÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA A DESPEITO DE PLEITO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO.
PERSUASÃO RACIONAL. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM
DE AUMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXISTÊNCIA DE
TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O sistema processual pátrio
não adota o sistema acusatório puro, de modo que não há falar em
nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério
Público, em alegações finais, o magistrado, com fulcro no acervo fático-
probatório constante dos autos, à luz do princípio da persuasão
racional, reconhece a responsabilidade do réu, condenando-o nos
termos da exordial acusatória. 2. É permitido ao julgador mensurar com
discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado,
desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado.
Na espécie, as instâncias de origem destacaram que o paciente ostenta
três condenações definitivas anteriores, as quais foram utilizadas para
exasperar a pena a título de maus antecedentes no patamar de 3/5.
Com efeito, a referida fração não se mostra desarrazoada para a
exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, levando-se em
consideração a existência de três condenações prévias a macular os
antecedentes criminais do paciente, o que enseja uma resposta penal
mais efetiva. 3. Habeas corpus denegado. (HC 430.803/RJ, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
26/06/2018, DJe 02/08/2018).
Dessa forma, fica rejeitada a preliminar ventilada pela
Defesa.
Rejeitada a preliminar, no mérito o recurso não
comporta provimento.
Segundo a denúncia:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006940-82.2015.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 5/8
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 12 de julho de
2015, por volta das 11h25min, na Rua Três Américas, no 251,
nesta Cidade e Comarca de Mauá, JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS,
qualificado às fls. 17, conduziu veículo automotor com capacidade
motora alterada em razão da influência de álcool”.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 02); boletim de ocorrência (fl. 08/10);
pelo laudo pericial de fls. 13/15 e exame de alcoolemia, que
constatou a presença de 1,9 gramas de álcool por litro de
sangue.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A testemunha Marcus Vinicius dos Santos Barone, sob o crivo do
contraditório, disse que: a) eu estava com o Sargento Sérgio
trabalhando em patrulhamento quando uma pessoa parou e disse
que estava dirigindo zigue-zague e aparentava estar embriagado
b) abordamos o veículo e ele aparentava estar embriagado (fls. 03
= 73 e 162).” (fl. 167).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006940-82.2015.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 6/8
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de
prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp
615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
O policial Jorge Luis Sérgio, por sua vez, não se recordou
do fato em juízo (gravação audiovisual de fl. 169).
O acusado, na fase policial (fl. 06), confessou a prática do
delito, relatando que ingeriu diversas doses da bebida
denominada “maria mole” minutos antes de conduzir seu
veículo.
Em juízo, embora devidamente intimado (fl. 152), deixou
de comparecer à audiência de instrução, debates e julgamento,
motivo pelo qual foi decretada sua revelia (fl. 162).
Diante desse conjunto probatório, no qual as provas
testemunhal e pericial atestaram que o acusado tinha
concentração de álcool no sangue superior ao permitido em lei,
a condenação pelo crime descrito na inicial acusatória era de
rigor, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006940-82.2015.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 7/8
de provas.
Além disso, desnecessária a comprovação da efetiva
alteração psicomotora, pois, o crime de dirigir embriagado é de
perigo abstrato, não exigindo que o condutor dirija de forma
anômala ou coloque em risco direto bem jurídico alheio,
bastando, para sua configuração, a condução de veículo
automotor com concentração de álcool superior ao previsto em
lei, o que restou demonstrado. Confira-se o posicionamento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
Nos termos do entendimento consolidado deste Superior
Tribunal, o crime de embriaguez ao volante é considerado de
perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de
potencialidade lesiva da conduta para sua configuração.
Precedente (RHC 51816/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, Julgamento 18/10/2016, DJe 09/11/2016).
Destarte, a condenação do acusado pelo crime de
embriaguez ao volante era mesmo de rigor.
Passo à análise das penas impostas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida em
1/6 acima do mínimo legal, em 07 meses de detenção e 11 dias-
multa, tendo em vista a existência de mau antecedente (fl. 161).
A reprimenda permanece inalterada nas demais fases
diante da inexistência de circunstâncias modificadoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006940-82.2015.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 8/8
Apenas em um ponto a reprimenda merece adequação.
Isso porque, embora não seja necessário que a pena de
suspensão da habilitação observe os mesmos critérios de
dosimetria da pena corporal, no caso em exame essa simetria
no cálculo mostra-se adequada, de sorte que fica reduzida para
02 meses e 10 dias de suspensão.
No mais, considerada a quantidade de pena, a despeito
do mau antecedente reconhecido, estabeleço o regime inicial
aberto e mantenho a substituição da pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a
pena de suspensão da habilitação para o prazo de 02 (dois)
meses e 10 (dez) dias, bem como para fixar o regime inicial
aberto. Mantida, no mais, a r. Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator